Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708189-94.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBETH DIAS AQUINO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora